Tribunal: TJMT
Processo: 1008647-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008647-80.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE CORREIA GONCALVES - CPF: 049.416.891-94 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDIA A ÉPOCA DO DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA VEDAÇÃO DO “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não é razoável que, ante a natureza do serviço, que o reclamante se limite a apenas informar que não conhece a origem do débito negativado pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

5. Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença que de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos, ante a ausência de comprovação da relação contratual, contudo deixou de condenar a reclamada a indenizar os danos morais por reconhecer a prescrição da pretensão de reparação civil.

O Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar a reclamada a indenizar os danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- PRESCRIÇÃO

A sentença de piso reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória. Contudo, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da Actio Nata.

No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento em que retirou o extrato de negativação, em 05/03/2020.

Ante o exposto, não há indício algum de que tenha corrido o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação (16/03/2020).

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando que não possui relação jurídica com a empresa.

A fim de comprovar a argumentação vertida na inicial, junta extrato de negativação e, como comprovante de endereço, fatura da concessionária, em nome de sua genitora Eunice Correa Gonçalves, referência fev/2020, UC n. 6/410141-6, instalada na Rua Dr. Domingos Monteiro, s/n, Várzea Grande/MT.

A reclamada em sua defesa afirma que o autor é titular da UC n. 2171529-7, instalada na Rua Dr. Domingos Monteiro, n. 14, Bairro Gonçalo Botelho, Várzea Grande/MT.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de um débito e, portanto, uma unidade consumidora em seu nome, deveria o reclamante comprovar, já na petição inicial, a unidade consumidora de energia elétrica por ela utilizada à época dos débitos e a sua adimplência com relação as faturas.

Entretanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar nos autos que, na época dos débitos discutidos – mas especificamente no ano de 2015/2016, residia no imóvel informado na inicial. Isso porque, apesar de apresentar comprovante de endereço em nome de sua mãe, este se refere ao ano de 2020.

Assim, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo que deveria ser reconhecida a exigibilidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da reformatio in pejus, o qual proíbe a revisão do decisum para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença, em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022